Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. ALIMENTOS. PAGAMENTO IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior
2. É possível ao exequente instaurar o cumprimento definitivo de sentença que reconheça a obrigação de pagar quantia certa, decretando-se a prisão civil do executado em caso de não pagamento ou se a justificativa apresentada não for aceita, na forma do art. 528 e seus parágrafos, do CPC. Ademais, inexiste óbice para que a cobrança de alimentos in natura, prestados sob a forma de pagamento de plano de saúde, dê-se pelo rito da constrição pessoal, por se tratar de quantia líquida, certa e exigível.
3. Não demonstrado efetivamente o descumprimento da obrigação em tela, restando ausentes os requisitos insertos no art. 528, do CPC, não há como instaurar a fase executória. E, embora o decisum tenha sido fundamentado como base no art. 485, inciso I, do CPC, o motivo da extinção do feito foi a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Logo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por fundamento diverso.
4. Apelo não provido.